Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-65.2015.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001355-65.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALMIR ERMES VIEIRA - CPF: 034.228.179-80 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), JHENIFER DE LIMA VIEIRA - CPF: 075.593.321-45 (APELANTE), DIEIKE DE LIMA VIEIRA - CPF: 075.593.781-37 (APELANTE), D. D. L. V. - CPF: 075.594.661-84 (APELANTE), D. D. L. V. - CPF: 075.594.331-70 (APELANTE), D. D. L. V. - CPF: 075.595.031-36 (APELANTE), D. D. L. V. - CPF: 075.595.291-00 (APELANTE), D. D. L. V. - CPF: 075.595.471-84 (APELANTE), CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 010.751.241-66 (APELANTE), SEDENIR MASON - CPF: 407.492.909-00 (APELADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), MADEIREIRA SM LTDA - CNPJ: 24.708.000/0001-09 (APELADO), MADEIREIRA PONTAL (APELADO), RENI MIOTTO BORSATTO - CPF: 320.688.759-34 (APELADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), SUSANA MAZON BORSATTO - CPF: 335.063.539-34 (APELADO), SEDENIR MASON - CPF: 407.492.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA SM LTDA - CNPJ: 24.708.000/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA PONTAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. REENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Especial Rural ajuizada pelo falecido Valmir Ermes Vieira, sucedida por seu espólio, visando à declaração de domínio sobre área de 26.561 m2 situada no Setor Industrial do Município de Juína/MT.

2.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, com base na ausência dos requisitos legais para a usucapião, notadamente o animus domini e o lapso temporal.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível o reconhecimento da usucapião especial rural em imóvel situado em zona urbana, dada a sua destinação rural; (ii) saber se a posse exercida pela parte autora configura animus domini ou se decorre de mera tolerância; (iii) saber se a posse preenche o requisito do lapso temporal, inclusive à luz da tese de prescrição aquisitiva intercorrente.

III. Razões de decidir

4.
O imóvel está situado em área urbana, o que afasta a aplicação do art. 1.239 do CC/2002. O reenquadramento da pretensão para a modalidade extraordinária não configura julgamento extra petita.

5.

A prova testemunhal confirma que a posse originária exercida por Lucineia de Souza se deu por mera permissão do antigo proprietário, mantendo caráter precário. Não houve demonstração de interversão da posse por parte do autor originário.

6.

Ainda que se considerasse eventual ruptura da precariedade, os elementos dos autos não comprovam posse contínua, pacífica e ininterrupta pelo lapso de dez anos, tampouco por quinze anos, conforme previsto no art. 1.238 do CC/2002.

7.

A notificação extrajudicial enviada em 2015 constituiu oposição formal e eficaz, interrompendo o prazo aquisitivo.

8.

A tese de prescrição aquisitiva intercorrente é inaplicável, uma vez que a citação válida na ação de usucapião interrompe a fluência do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A usucapião especial rural pressupõe a localização do imóvel em zona rural, sendo irrelevante, para tal fim, sua destinação econômica.

2. A posse derivada de mera permissão não induz animus domini, salvo prova inequívoca de sua interversão.

3. A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel constitui oposição eficaz e interrompe o lapso temporal aquisitivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 299049457) interposto pelo ESPOLIO DE VALMIR ERMES VIEIRA, representado por sua companheira e herdeiros, contra RENI MIOTTO BORSATTO e SUSANA MAZON BORSATTO, com o objetivo de obter a reforma integral da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT (Id. 299049455), no bojo da Ação de Usucapião Especial Rural, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A demanda foi originariamente ajuizada em 28 de abril de 2015 por VALMIR ERMES VIEIRA em face de MADEIREIRA SM LTDA e SEDENIR MASON, visando à declaração de domínio sobre uma área de 2,6561 hectares, parte de um imóvel maior com 4,0650 hectares, situado no Setor Industrial do Município de Juína/MT e registrado sob a matrícula n. 36.076 do 6º Ofício de Cuiabá/MT.

Alega o recorrente, em sua peça recursal, que a sentença proferida incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar as provas robustas que demonstram o preenchimento dos requisitos para a usucapião. Sustenta, em essência, que a posse exercida desde 2006, somada à de sua antecessora, Sra. Lucineia de Souza (desde 2004), sempre se deu com animus domini, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, em área que, embora localizada em perímetro urbano, possuía destinação eminentemente rural, servindo à moradia e ao sustento da família.

Em suas palavras, a parte apelante aduz que a posse foi exercida sem qualquer oposição até o ano de 2015, quando notificada pelos apelados, e que a ação originária de usucapião, ajuizada em 2014 (processo n. 1883-36.2014.8.11.0025), embora extinta por questões processuais, evidencia a anterioridade de sua pretensão aquisitiva. Argumenta que a decisão de primeiro grau valorou excessivamente os depoimentos das testemunhas dos apelados, em detrimento das provas produzidas pela parte autora, e desconsiderou a confissão da testemunha Lucineia de Souza, que negou a existência de qualquer contrato de comodato.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o juízo a quo errou ao reenquadrar a modalidade de usucapião de especial rural para extraordinária, o que prejudicou a análise do lapso temporal. Sustenta que, para fins de usucapião, a destinação econômica do imóvel deve prevalecer sobre sua localização geográfica, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência de ITR em imóveis urbanos com exploração rural.

Sustenta ainda a ocorrência de prescrição aquisitiva intercorrente, pois entre o ajuizamento da ação (28/04/2015) e a primeira manifestação dos apelados nos autos (18/07/2021), transcorreram mais de seis anos, superando o prazo quinquenal da usucapião especial rural.

Ademais, argumenta que a prova testemunhal, inclusive a produzida pelos apelados, demonstrou que a suposta permissão de uso concedida à posseira antecessora, Sra. Lucineia, restringiu-se unicamente à casa de 72 m2, e não à totalidade da área de 26.560 m2 objeto da lide. Assim, a posse sobre a área remanescente (26.488 m2) teria sido adquirida de forma autônoma e com animus domini pelo falecido autor, por se tratar de área abandonada.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para: (i) reformar a sentença, reconhecendo a modalidade de usucapião especial rural; (ii) reconhecer a prescrição aquisitiva intercorrente; (iii) julgar totalmente procedente a ação, declarando o domínio da área de 26.560 m2 em favor dos apelantes; e, (iv) alternativamente, reconhecer a usucapião sobre a área remanescente de 26.488 m2, excluindo-se apenas os 72 m2 da casa.

Em contrarrazões (Id. 299049459), a parte recorrida, RENI MIOTTO BORSATTO e SUSANA MAZON BORSATTO, pugnou pela manutenção integral da sentença. Alegou, em síntese, que a posse da parte apelante é precária desde sua origem, pois sucedeu a Sra. Lucineia de Souza, que era mera comodatária, ocupando o imóvel por permissão do antigo proprietário. Sustenta que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse com animus domini, conforme o art. 1.208 do Código Civil.

Em reforço, argumenta que a parte apelante não cumpriu o requisito temporal para nenhuma modalidade de usucapião. Aponta inconsistências na narrativa autoral, demonstradas por certidões de nascimento dos filhos dos autores, que indicam residência em outro bairro (Palmital) em 2007 e 2009, e por depoimentos testemunhais que situam o início da ocupação por volta de 2011. Destaca que a posse foi formalmente contestada em 29 de outubro de 2015, por meio de notificação extrajudicial para desocupação, o que interrompeu o prazo prescricional antes que se completasse o lapso decenal da usucapião extraordinária qualificada.

Sustenta ainda a impossibilidade de se reconhecer a usucapião especial rural, por se tratar de imóvel urbano, conforme o Plano Diretor e o Código de Posturas do Município de Juína, sendo irrelevante a atividade rural ali desenvolvida, que, ademais, seria ilegal. Aponta também a ausência de prova de que os autores não possuem outros imóveis, requisito essencial para a modalidade especial. Por fim, alega o desvirtuamento da função social da propriedade pela parte apelante, que estaria loteando e vendendo irregularmente partes da área, e a existência de composse com terceiros, o que impediria o reconhecimento da usucapião sobre a totalidade da área pleiteada. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Houve manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 314339885), que opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

O parecer ministerial corrobora os fundamentos da sentença, destacando que: (i) o reenquadramento da modalidade de usucapião pelo juiz não configura julgamento extra petita; (ii) o critério da destinação econômica não se sobrepõe à localização urbana do imóvel para fins de usucapião especial rural (art. 1.239, CC); (iii) a posse dos apelantes é precária, pois originada de mera permissão (art. 1.208, CC), o que afasta o animus domini; (iv) o lapso temporal não foi cumprido, seja pela controvérsia sobre seu marco inicial, seja pela interrupção da posse com a notificação de 2015; e (v) a tese de prescrição aquisitiva intercorrente não prospera, pois a citação válida interrompe o prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESPLIO DE VALMIR ERMES VIEIRA e outros em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Especial Rural.

Alega a parte Apelante, em suma, o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade, sustentando a existência de posse com *animus domini* desde 2006, a destinação rural do imóvel e a ocorrência de prescrição aquisitiva intercorrente. Pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da usucapião sobre parte da área.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a posse dos apelantes é precária, decorrente de mera permissão, sem animus domini, e que não foi cumprido o lapso temporal necessário, tendo havido oposição formal à posse em 2015.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside em aferir se a parte autora, ora apelante, logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição originária da propriedade por usucapião.

A análise detida do conjunto fático-probatório conduz, de forma inequívoca, à mesma conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau: a improcedência da pretensão.

Inicialmente, cumpre assentar a correção do enquadramento jurídico realizado na sentença.

A pretensão inicial foi deduzida com base na usucapião especial rural, prevista no artigo 1.239 do Código Civil. Contudo, é fato incontroverso nos autos que o imóvel em litígio está localizado em perímetro urbano, no Setor Industrial do Município de Juína/MT, conforme matrículas imobiliárias e o próprio Plano Diretor municipal. A alegação de que a destinação econômica (atividades de cultivo e criação de animais) deveria prevalecer sobre a localização geográfica para fins de usucapião rural não encontra amparo legal.

O texto do artigo 1.239 do Código Civil é taxativo ao exigir que a “área de terra” esteja situada “em zona rural’. A jurisprudência invocada pela parte apelante, referente à incidência de tributos (ITR em vez de IPTU), não possui o condão de transmutar a natureza jurídica do bem para fins de direito real, tratando-se de esferas normativas distintas.

Afastada a modalidade especial rural, e sendo a área de 26.561 m2 manifestamente superior ao limite de 250 m2 previsto para a usucapião especial urbana (art. 1.240 do CC), a única hipótese que remanesce para análise é a da usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil. A aplicação de modalidade diversa daquela expressamente requerida na inicial não configura julgamento extra petita, mas sim a correta aplicação do direito aos fatos narrados (da mihi factum, dabo tibi ius), conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

A respeito:

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL COM ÁREA SUPERIOR A 250M2. POSSIBILIDADE DE EXAME DA EFETIVA REALIDADE FÁTICA ALEGADA EM SEDE RECURSAL . MÁXIMA LATINA “NAHA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS”. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JURÍDICA DADA AOS FATOS PELOS AUTORES. LAPSO TEMPORAL NÃO COMPROVADO . POSSE CONTESTADA PELA PROPRIETÁRIA ATRAVÉS DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO . 1. Cabe exclusivamente ao julgador dar a qualificação jurídica aos fatos constitutivos do direito do autor, ainda que de forma diversa da alegada na inicial, o que autoriza a análise do preenchimento dos requisitos legais da usucapião na modalidade extraordinária, ainda que a pretensão inicial tenha se pautado no reconhecimento da usucapião pela modalidade especial urbana. 2. Não se desincumbindo a parte autora do ônus que detém, de comprovar o efetivo exercício de posse qualificada, de forma contínua, mansa, pacífica, sem oposição e pelo lapso temporal previsto em lei, na forma do art . 373, I /CPC, não é possível a declaração de aquisição do domínio do imóvel por usucapião extraordinária (art. 1.238, p. único, CC), impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da pretensão . 3. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência. (TJPR - 17ª C.Cível - 0004327-66 .2016.8.16.0014 - Londrina - Rel .: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 29.03.2021)” (TJ-PR - APL: 00043276620168160014 Londrina 0004327-66 .2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 29/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2021)

Contudo, mesmo sob a ótica da usucapião extraordinária, a pretensão autoral não prospera, por ausência de seus requisitos essenciais: o animus domini e o lapso temporal qualificado.

O animus domini, ou ânimo de dono, é a exteriorização da convicção do possuidor de ser o proprietário da coisa, exercendo sobre ela os poderes inerentes ao domínio. Atos de mera permissão ou tolerância, por sua natureza precária, não induzem posse apta a usucapir, conforme dispõe expressamente o artigo 1.208 do Código Civil. No caso dos autos, a prova oral colhida em audiência de instrução foi crucial para elucidar a origem e a natureza da posse exercida pela parte apelante.

A testemunha Lucineia de Souza, e de quem teria recebido a posse, foi categórica ao afirmar que sua entrada no imóvel, em 2004, se deu por mera permissão de um senhor de nome "Gilberto", então gerente da madeireira desativada. Declarou que pediu para morar na casa (antigo escritório) por estar grávida e sem moradia, e que a permissão foi concedida "sem contrato" e "sem falar em devolver". Crucialmente, ao ser questionada se a casa era sua para que pudesse "ceder" ao falecido autor, respondeu negativamente. Tal depoimento, somado ao das testemunhas dos apelados, notadamente o de Amalia Rodrigues de Souza (mãe de Lucineia), que confirmou que a permissão foi para "cuidar do local", demonstra de forma irrefutável que a posse originária era precária, exercida a título de favor.

A posse, salvo prova em contrário, mantém o caráter com que foi adquirida (art. 1.203 do CC). A parte apelante, ao suceder a Sra. Lucineia, recebeu a posse com a mesma qualidade de precariedade, não havendo nos autos qualquer prova de um ato inequívoco de oposição ao antigo proprietário que pudesse caracterizar a interversão do caráter da posse, ou seja, a sua transformação de precária para uma posse com animus domini. O simples fato de cercar a área adjacente à casa e nela criar animais, no contexto de uma ocupação tolerada em um grande terreno urbano subutilizado, não configura, por si só, a necessária ruptura do vínculo de dependência.

Ainda que se pudesse, por hipótese, superar o intransponível obstáculo da ausência de animus domini, a pretensão esbarraria na falta do requisito temporal.

A parte apelante alega o início da posse em 2006, mas as certidões de nascimento de seus filhos, por ela mesma juntadas, indicam residência em endereço diverso nos anos de 2007 e 2009. A prova testemunhal, por sua vez, é majoritariamente convergente em situar a chegada da família ao imóvel por volta de 2011. Mesmo adotando-se a data mais benéfica aos apelantes (2006), o prazo decenal da usucapião extraordinária qualificada pela moradia (art. 1.238, parágrafo único, CC) não foi implementado. Isso porque, em 29 de outubro de 2015, os apelados, já como proprietários registrais, notificaram extrajudicialmente o então autor para desocupar o imóvel, ato que constitui oposição formal e eficaz, interrompendo a pacificidade da posse e, por conseguinte, o curso do prazo prescricional aquisitivo.

Por fim, a tese de prescrição aquisitiva intercorrente não se sustenta. A citação válida na própria ação de usucapião tem o efeito de interromper a prescrição, tornando a posse litigiosa e obstando a contagem do prazo para fins de aquisição da propriedade. A demora no trâmite processual, por si só, não tem o condão de convalidar uma posse que, desde o início, não preenchia os requisitos legais para a usucapião.

Dessa forma, o conjunto probatório é sólido e uníssono em demonstrar que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), qual seja, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e, sobretudo, com animus domini, pelo lapso temporal exigido em lei.

A sentença de improcedência, portanto, aplicou o direito de forma correta e justa aos fatos comprovados nos autos.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025